Tribunal: TJPA
Processo: 0017792-19.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017792-19.2013.8.14.0301
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, MARCIO ANDRE VILHENA PIRES

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA NO TOCANTE A TESE DE PRESCRIÇÃO BIENAL DA PRETENSÃO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CF/88. DISTRATO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32. TEMA 608 DO STF.
PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO NÃO CONFIGURADA. INEXIST
ÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.026, §2º, CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM IMPROVIDOS
, À UNANIMIDADE.

1 – No caso, trata-se
de Ação de Cobrança que versa sobre pedido de pagamento de verbas à título de FGTS advinda de vínculo de contrato temporário, relação que possui natureza administrativa, o que afasta a incidência da parte final do inciso XXIX do artigo 7º da Constituição Federal, porquanto afeto às relações de trato celetista.

2 - Caracterizado o vínculo administrativo da contratação temporária, ainda que seja nulo o contrato, deve-se reconhecer a prescrição quinquenal, na forma do disposto no art. 1º, do Decreto nº 2.0910/32, que regulamenta a prescrição pelo quinquênio. Omissão inexistente. Decisão fundamentada e motivada quanto a aplicação da prescrição quinquenal na ação de cobrança contra a Fazenda Pública, tanto para fins de ajuizamento da ação, quanto
para aferir o alcance da restituição pretendida
, limitando-se aos últimos cinco anos, anteriores ao ajuizamento da ação.

3 - Recurso manifestamente infundado e protelatório, sendo cabível a aplicação de multa ao embargante em favor do embargado, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC/2015, arbitrada em 1% (um por cento) do valor da causa atualizado.

4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM
os membros que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DOS EMBARGOS, PORÉM NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, julgamento realizado em 16 de março de 2020.

Belém-Pa, 31 de março de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra o Acórdão n° 2522680, de 03/12/2019, que concedeu parcial provimento ao recurso de apelação oposto pelo embargado/apelante Márcio André Vilhenas Pires

e que concedeu provimento ao apelo do Ministério Público do Pará, reconhecendo o direito à percepção dos depósitos à título de FGTS, durante o período em que laborou para a Fazenda Pública, em decorrência de contratação temporária, com observância ao prazo prescricional quinquenal, com base no artigo 1º do Decreto 20.910/32, inclusive para fins de ajuizamento da ação.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra a decisão, argumentando a existência de omissão quanto a questão da prescrição bienal para o ajuizamento da ação, aduzindo que apesar da aplicação da prescrição quinquenal
em relação à limitação da condenação, o julgado não se pronunciou acerca da prescrição bienal do direito de ação do autor/embargado, nos termos do artigo 7º, inciso XXIX da Constituição Federal.

Cita jurisprudência na defesa de sua tese. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, no sentido de que seja aplicada a prescrição bienal para o ajuizamento da ação e, em consequência, o processo seja extinto, com resolução do mérito.

O
Ministério Público do Pará
, ora embargado, apresentou
contrarrazões
aos embargos, pugnando pelo não conhecimento do recurso, alegando a preclusão da matéria suscitada e a ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão.

O agravado
Márcio André Vilhena Pires
apresentou
contrarrazões
aos embargos, pugnando pelo improvimento do recurso, afirmando ser descabida a alegação de prescrição bienal para o ajuizamento da ação, configurando inovação recursal, pelo que requer a condenação da Fazenda Pública em razão de recurso procrastinatório.

Os autos retornaram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Sobre o tema, o art. 1022 do CPC disciplina sobre o cabimento dos Embargos de Declaração, senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Por oportuno, transcrevo o Acórdão embargado:

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA. FGTS. servidor PÚBLICO temporáriO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS.
CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88.
APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478/RR
E RE 705.140/RS.
NULIDADE. EFEITOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF NO JULGAMENTO DO
ARE 709.212/DF.
DEVIDO O PAGAMENTO DO FGTS, COM OBSERVÂNCIA AO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS. INCABÍVEL O PAGAMENTO DA MULTA DE 40% DO FGTS.

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
SENTENÇA
REFORMADA
. APELO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-
A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/32.

2 - Reconhecida a nulidade da contratação temporária do servidor apelante, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período trabalhado, com aplicação do prazo prescricional quinquenal.

3 – RECURSO DE APELAÇÃO de MÁRCIO ANDRÉ VILHENA PIRES CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso de APELAÇÃO do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ conhecido e provido, para reformar a Sentença, nos termos da fundamentação da Desembargadora Relatora. À unanimidade
”.

Analisando as razões recursais, entendo que o mesmo não merece provimento, pois o embargante pretende rediscutir a matéria que já foi devidamente apreciada no V. Acórdão recorrido, condenando o embargante ao pagamento dos valores referente ao FGTS decorrente a nulidade do contrato, com observância
à incidência do
prazo prescricional quinquenal.

Pela análise dos embargos opostos, verifica-se que o Estado do Pará alega omissão no julgado, defendendo a incidência ao caso da prescrição bienal para o ajuizamento da ação de
cobrança
das parcelas à título de
FGTS
ajuizada pela embargada, pugnando pela extinção do processo, com resolução do mérito.

Feitas essas considerações, registro que a irresignação do embargante não merece prosperar, inexistindo a omissão apontada, tendo em vista que o tema relativo à prescrição foi devidamente analisado, devendo ser aplicado o prazo prescricional quinquenal
tanto para o ajuizamento da ação quanto para delimitação da condenação.

No caso concreto, verifica-se
que o início do contrato de trabalho do embargado ocorreu no dia
27/05/1998
e o
distrato
ocorreu em
16/04/2009
. Ademais, a ação foi ajuizada em
04/04/2013
.

Portanto, houve o transcurso de lapso temporal superior a dois anos entre a data de extinção do contrato e o ajuizamento da ação, entretanto, não há que se falar em prescrição da pretensão com base na observância do prazo bienal para o ajuizamento, como sustentado, devendo ser aplicado o prazo quinquenal, com fundamento no artigo 1º do Decreto 20.932/2010.

Nas dívidas contra a Fazenda Pública, qualquer que seja sua natureza, deve-se reconhecer a prescrição quinquenal, na forma do disposto no art. 1º, do Decreto nº 2.0910/32, que regulamenta a prescrição pelo quinquênio, aplicável ao caso.

No tocante a prescrição, nos casos de FGTS, restou pacificado o entendimento pelo STF, em decisão com repercussão geral, no julgamento do ARE 709.212/DF, sendo fixada a tese de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal (Tema 608).

Assim, a respeito da aplicação do prazo prescricional, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos
, conforme a ementa a seguir transcrita
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO.
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS
.
PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)
(grifei)

No caso em tela, constata-se que o acórdão embargado se encontra de acordo com a orientação firmada pelo C. STF, conforme a ementa do recente julgamento, a seguir transcrito, no qual a Suprema Corte em caso idêntico ao dos autos, rejeitou a tese de prescrição bienal para o ajuizamento da ação na ação de cobrança de FGTS, mantendo o entendimento quanto a incidência da prescrição quinquenal, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.

1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.

2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.

3. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - AgR RE: 1215853 PA - PARÁ 0002629-70.2013.8.14.0051, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 27/09/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-220 10-10-2019)”

Assim, resta clara a orientação da Suprema Corte de que nos casos nas ações de cobrança de FGTS incide a parte inicial do art. 7º do inciso XXIX da Constituição Federal, sendo que a parte final é aplicável nas relações de trato celetista, entretanto, não é o caso dos autos.

Portanto, considerando que na presente demanda a controvérsia advém de pedido de pagamentos de verbas fundiárias (FGTS) decorrentes de vínculo de contrato temporário, a relação possui natureza administrativa, conforme a jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça, sendo que o entendimento de prescrição bienal para o ajuizamento da ação já foi superado, se adequando a orientação da Suprema Corte, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.

1 - Sentença que julga procedente o pedido inicial, condenando o réu a pagar à parte autora os valores retroativos referentes ao período de 03/1999 a 02/2006;

2- A sentença prolatada importa condenação ilíquida em face da Fazenda Pública, tornando necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do CPC;

3-
Em julgamento de recurso repetitivo
relatado pelo ministro Mauro Campbell Marques, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de forma unânime, definiu que prescreve em cinco anos todo e qualquer direito ou ação movida contra a fazenda pública
;

4-
Cumpre delimitarem-se os últimos cinco anos, anteriores ao ajuizamento da ação
, 16/08/2017, para aferir o alcance da restituição pretendida
;

5- Recurso de apelação e reexame necessário conhecidos. Apelação provida. Em reexame, sentença alterada nos termos do provimento recursal. (2769972, 2769972, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-20)”

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. FGTS. VÍNCULO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 2.0910/32, ART. 1º. PRECEDENTES DO STF.

1.
Tratando-se de discussão acerca de verbas advindas de vínculo de contrato temporário, caracteriza-se a relação de natureza administrativa, o que afasta a incidência do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, porquanto afeto às relações de trato celetista
;

(...)

(...) Em suas razões, o apelante defende a incidência da prescrição na espécie, sustentando a tese de aplicação de prescrição bienal, o que teria sido olvidado pelo ora agravado,
na medida em que propôs a demanda após três anos seguintes ao distrato funcional
.

(2018.01233975-42, 188.062, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 26/03/2018, Publicado em 06/04/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE.
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL E NÃO TRINTENÁRIO.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DA AUTORA RECONHECIDA DE OFÍCIO. DEMANDA INTENTADA CINCO ANOS APÓS A QUEBRA DO VINCULO EMPREGATÍCIO
. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO
. DECISÃO UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.01709438-38, 189.180, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-02). (grifei).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. FGTS. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGANTE. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL. ACOLHIDA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL, SUSCITADA PELO APELADO, EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. PREJUDICIAL REJEITADA. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIMIDADE.

1. O acórdão recorrido (fls. 221/227), deu parcial provimento à Apelação interposta pelo Embargante, para declarar a nulidade da contratação temporária e, condenar o Estado do Pará ao pagamento das parcelas do FGTS, referentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação, devidamente atualizadas, bem como, honorários advocatícios, a serem apurados na fase de liquidação.

2. O embargante aponta omissão no Acórdão impugnado quanto a Tese de incidência da prescrição bienal, prevista no artigo 7º, XXIX da CF/88. Segundo o embargante, transcorreu-se lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato e o ajuizamento da ação.

3. A questão havia sido suscitada em sede de contrarrazões, no entanto, não fora apreciada no acórdão impugnado. Deste modo, considerando que a prescrição versa sobre matéria de ordem pública, necessário apreciar a arguição do Estado do Pará.

4. Prejudicial de prescrição bienal. No caso dos autos, de fato, transcorreu-se lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato (30.07.2008) e o ajuizamento da ação (18.07.2011). No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

5. A 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, também já firmou o posicionamento de que, na hipótese dos autos,
deve ser aplicada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do mencionado Decreto, inclusive para fins de ajuizamento da ação
(TJPA, 2018.01709438-38, 189.180, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-02). Prejudicial rejeitada.

6. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

7. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para constar no acórdão recorrido a rejeição da prejudicial de prescrição bienal.

8. À unanimidade.

(2018.03387056-29, 194.744, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-24)”

Portanto,
com base n
a fundamentação exposta e nas decisões proferidas pelo C. Supremo Tribunal Federal
reconhecendo devido o FGTS, conforme RE 596.478/RR (Tema 191) e RE 705.140/RS (Tema 308),
o embargado/apelante possui direito à percepção do FGTS
somente ao período trabalhado não atingido pela prescrição, com a observância ao prazo prescricional de (05)
cinco anos, inclusive para fins de ajuizamento da ação.

No mais, registro que é vedada a interposição de embargos de declaração como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Nesse contexto, não há omissão a ser sanada, tendo a decisão embargada analisado amplamente a questão sobre a aplicação do prazo prescricional quinquenal, restando inaplicável o prazo bienal para ajuizamento, conforme a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça.

Por fim, registro que o CPC não alterou o entendimento pacificado de que não é possível a utilização dos embargos de declaração para fins de rediscutir a controvérsia, cabendo apenas para os casos de omissão, contradição e/ou obscuridade na decisão.

Em verdade, constato que o presente recurso de embargos de declaração é manifestamente infundado e protelatório, razão pela qual condeno o embargante a pagar a embargada multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 1026, §2º, do Diploma Processual Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, tudo nos termos da fundamentação. Ainda, por ser manifestamente infundado e protelatório
condeno o embargante
a pagar ao embargado multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado
, com esteio no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), 31 de março de 2020.

Desembargadora
EZILDA

PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 31/03/2020